Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707220-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON SIQUEIRA contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos execução no 0700999-95.2018.8.07.0005, movida pelo Distrito Federal, determinou o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado até a satisfação do débito. Nas razões recursais (ID 15270482), alega equívoco da decisão combatida, porquanto a verba salarial é impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV, do digesto processual civil. Ressalta que, malgrado haja entendimento pela constrição de verba alimentar, deve-se analisar o caso concreto, não se estendo este entendimento para todas as hipóteses. Aduz estar o decisum objurgado ofendendo o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pois, embora o portal da transparência informe o valor dos seus rendimentos, não consta os descontos, podendo deixar o agravante em estado de penúria. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Ausência de preparo em virtude de o recorrente litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado até a satisfação do débito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Partindo da premissa que o credor tem o direito de satisfação do seu crédito, o Superior Tribunal de Justiça tem permitido penhora de percentual do salário do devedor, mitigando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se ter o credor esgotado todos os meios possíveis para obter o cumprimento da obrigação. Ademais, o percentual de 10% (dez por cento) é razoável e incapaz de comprometer a subsistência do recorrente. Noutro vértice, deixo de constatar a urgência do pleito, tendo em vista a impossibilidade de averiguar dano imediato ou de difícil reparação, uma vez inexistir nos autos comprovação de estar o rendimento do recorrente comprometido com outras despesas. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator